Tribunal: TJPA
Processo: 0801846-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801846-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

AGRAVADO: COLISEUM - MULTISERVICE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE OBRIGA A ADMINISTRAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A EMPRESA AGRAVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE ASPECTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO APENAS QUANTO A COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA DAR CUMPRIMENTO A OBRIGAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, "INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO DO AUTOR. A HIPÓTESE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES É OPE LEGIS E, EM CONSEQUÊNCIA, OBRIGATÓRIA, CASO PAIRE A MÍNIMA DÚVIDA SOBRE O ACATAMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto em ação ordinária contra decisão que deferiu tutela incidental arbitrando multa de R$1.000,00 por dia limitada a R$50.000,00 em razão do não cumprimento de decisão anterior ID20282651 e, ainda, que a agravante apresente no prezo improrrogável de 30 (trinta) dias prestação de contas do leilão realizado em 21/10/2020, apresentando relatório que indique quais os veículos que foram leiloados e qual por qual valor cada veículo foi leiloado, devendo tal relação contemplar ainda os veículos, porventura, não leiloados.

Irresignado a SEMOB recorre alegando essencialmente que não é razoável a determinação para que o pátio da agravada seja desocupado de forma imediata, bem como a imposição de multa em caso de não desocupação.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo ID4672617.

Contrarrazões em ID4857485 pugnam pelo não provimento.

A Procuradoria de Justiça preferiu não opinar ID4870088.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso.

Não ocorrendo qualquer fato novo capaz de infirmar ao juízo inaugural quanto a jurisdição entregue naquela ocasião, hei de ratificar em parte os mesmos fundamentos anotados singularmente, evitando assim a indesejável tautologia.

De plano observo que, sobre uma parte do pedido recursal operou-se preclusão.

A obrigação para que o pátio da agravada fosse desocupado, foi imposta na
Decisão ID20282651 datada de 09/10/2020
nos seguintes termos:

“De igual modo, deve, a parte Ré, providenciar a retirada dos veículos que não forem objeto de lances, no prazo de 30 (trinta) dias após a data designada para realização do leilão.”

Não houve recurso acerca dessa obrigação, pelo que,
em relação ao ponto específico
, obrigação de retirada dos veículos que ainda se encontram no pátio da agravada,
NÃO CONHEÇO
do recurso, reconhecida a preclusão temporal.

Noutra senda, em relação a cominação de multa diária pelo descumprimento da obrigação, como referiu a decisão, aparentemente
fruto de desídia infundada da SEMOB
, em juízo de cognição madura, a decisão está correta e a multa não se mostra exorbitante.

Aliás, é do senso comum a possibilidade de cominação de multa contra a fazenda pública, colha-se como exemplo a jurisprudência do c. STJ:

“É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, "independentemente de requerimento do autor", pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, "a hipótese de imposição de astreintes

é

ope

legis

e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima

dúvida

sobre

o

acatamento

voluntário futuro da decisão judicial" (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018).”

Embora, os fundamentos acima já se mostrem adequados a entrega da jurisdição, neste momento processual, devo ressaltar ainda que o objeto do contrato discutido na ação principal é o seguinte:

O presente contrato
tem por objeto a
“
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE GUARDA E DEPOSITO DE VEÍCULOS REMOVIDOS, APREENDIDOS E RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADESÀS NORMAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE”, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERENCIA e ANEXOS dos EDITAL da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2013-CPL/SeMOB, tipo MENOR PREÇO a ser consubstanciado com base na MAIOR OFERTA apresentada para o Setor 1 nos termos do inciso II, artigo 15, da Lei nº 8.987/1995.

Pois bem, o mesmo contrato estabelece o seguinte:

É necessário que o próprio agravante observe que o contrato estabelece que a SEMOB DEVE ASSUMIR IMEDIATAMENTE O OBJETO DA CONCESSÃO uma vez extinto o contrato, como de fato está.

Ante tais fundamentos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantida inalterada a decisão recorrida.

É o voto

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023